Tribunal: STF
Processo: Rcl 345
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
- RECLAMAÇÃO - LIMINAR.  A  concessão  da  liminar  objetiva
ensejar campo propicio a plena eficacia do que vier a ser decidido na
reclamação.  Descabe,  no  julgamento  de  agravo  regimental  que  a
impugna, apreciar a propria reclamação apresentada.